Tribunal: TJBA
Processo: 8016651-67.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016651-67.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLINICA SANTA HELENA LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO MAROZO ORTIGARA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FÁRMACOS. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA ASSINADOS. DESNECESSIDADE DE CONTRATO ESCRITO. VALIDADE DA DÍVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO. DATA DO VENCIMENTO DE CADA TÍTULO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, referente a débito de R$ 89.683,00 (oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais), oriundo do fornecimento de produtos hospitalares pela empresa Apelada à Apelante, instrumentalizado por notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias.

II. Questão em discussão

2.
As questões em debate consistem em verificar: a) A inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável, qual seja, o contrato de prestação de serviços; b) A comprovação da relação jurídica e do débito por meio das notas fiscais e comprovantes de entrega; c) O termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o débito.

III. Razões de decidir

3.
A Ação Monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite que as notas fiscais, ainda que sem aceite, acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega da mercadoria, são documentos hábeis a instruir o procedimento monitório, pois demonstram a existência da relação comercial e a origem da dívida. Sendo assim, a ausência de um contrato formal de prestação de serviços não acarreta a inépcia da inicial, uma vez que os demais documentos são suficientes para comprovar o negócio jurídico.

4.
Em se tratando de dívida positiva e líquida, com data de vencimento certa, a mora do devedor ocorre de pleno direito com o inadimplemento no termo estabelecido, conforme o artigo 397 do Código Civil. Desse modo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada uma das notas fiscais, e não da citação, como sustenta a Apelante.

IV. Dispositivo e tese

5.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. Em Ação Monitória, as notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias constituem prova escrita suficiente para demonstrar a existência da dívida, sendo dispensável a apresentação de contrato formal. 2. O termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária, em se tratando de obrigação líquida e com vencimento certo, é a data do vencimento de cada título."

Dispositivos relevantes citados: Art. 397 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil); Arts. 85, § 11, e 700 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1778399 CE 2018/0293875-5; TJ-BA - Apelação: 80021669720238050113; STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1589874 SE 2019/0286452-4; TJ-BA - Apelação: 05031497420178050150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016651-67.2022.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que é apelante Clínica Santa Helena Ltda e apelada Dimaster. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06